Tribunal: TJMT
Processo: 0006209-40.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0006209-40.2016.8.11.0002
Recorrente: STEMAC AS GRUPOS GERADORES
Recorrido: HAWAII INDUSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por STEMAC AS GRUPOS GERADORES (id 53641493) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 42329493):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE GERADOR – VÍCIO CONSTATADO POR MEIO DE PERÍCIA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESPESAS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUIDAS -ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSOS DESPROVIDOS. Foi adquirido pelo Apelado um gerador novo, devendo este apresentar credibilidade e durabilidade a defeitos como tal, em tão curto espaço de tempo. Após a análise dos autos, em especial o laudo pericial, vê-se que o gerador adquirido pela parte autora, de fato apresentou defeito de fabricação. Do exame do conjunto probatório, vê-se que gerador adquirido pela parte autora apresentou vários defeitos, sem que ocorresse o conserto de forma concreta, conforme bem destacado pelo juízo: “Ademais, de acordo com a prova pericial produzida, o serviço de assistência técnica oferecido pela requerida "não foi satisfatório para resolução de todos os problemas apresentados pelo equipamento (fls.182). Não há que falar que a defeito no equipamento se deu por culpa exclusiva do Autor/Apelado em razão de alteração do local de armazenamento do produto. Portanto correta a sentença neste ponto, não merecendo qualquer tipo de reprimenda. Dano moral não demonstrado e dano material não comprovado. A distribuição do ônus sucumbencial, verificada a sucumbência recíproca, deve considerar o número de pedidos formulados na inicial e dos pedidos julgados procedentes. A parte autora decaiu de dois dos três pedidos por ela formulados, estando assim, correta a sentença recorrida, posto que aplicou o art. 86 CPC que prevê: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”” (TJMT, RAC 0006209-40.2016.11.0002, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 42827993 foram rejeitados, conforme acórdão id 51780965.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o disposto no “Art. 1.022, II e § único, II c/c Art. 489, § 1o do CPC, bem como aos Arts 369 e 371 e 373, I do Código de Processo Civil e ainda os Arts. 186, 927 e 945 do Código Civil”.
Afirma que há afronta aos artigos 1.022, II e § único, II c/c Art. 489, § 1o, ambos do CPC, uma vez que:
“a) Não foram valoradas provas trazidas aos autos pela Recorrente de que a caberia à Recorrida proceder com todas as obras necessárias para o pleno e perfeito funcionamento do equipamento, bem como realizar a instalação do mesmo. Ou seja, não possui esta empresa Ré/Recorrente STEMAC qualquer responsabilidade e/ou gerência sobre as instalações procedidas pelo Autor/Recorrido, mas, tão somente, posterior verificação e acionamento do equipamento em conjunto do cliente.
b) Foi omissa a decisão quanto ao demonstrado nos autos, através de relatos realizados pela própria parte Recorrida, de que a mesma procedeu com a alteração de instalações promovidas no equipamento, em razão do seu descontentamento com os ruídos emitidos pelo funcionamento do gerador, conforme se observa na página 179, item 14.
c) Com a alteração do local em que fora instalado o equipamento acarretou no superaquecimento do motor, eis que o equipamento passou por uma alteração do layout externo e das cercanias do contêiner do gerador, o que promoveu a consequente recirculação de ar quente. Esta recirculação do ar quente no equipamento, levou o mesmo a uma condição de superaquecimento, e os consequentes danos as juntas dos cabeçotes.
d) A Recorrente demonstrou nos autos que apenas não concluiu o serviço de reparação efetiva do equipamento em razão da ausência de autorização da própria Recorrida, ou seja, diferentemente do quanto apontado pelo Julgador a quo nos autos, o qual mencionou que a Recorrente não prestou serviço de assistência técnica satisfatório, o que ocorreu, em verdade, foi que a própria Recorrida impediu o prosseguimento dos serviços.
e) Ausência de valoração Jurídica do atendimento datado de 30/11/2015, devidamente acostado nos autos, consta clara e expressamente que caberia à parte Recorrida analisar e acompanhar o nível de óleo lubrificante no equipamento:
f) Declaração de pré-questionamento dos arts. 186 e 927 e 945 do Código Civil, os quais versam sobre Responsabilidade Civil, bem como a hipótese da culpa exclusiva da vítima como excludente de Responsabilidade Civil, bem como arts. 369, 371, 373, inciso I e 374 do Código de Processo Civil, os quais dispõem sobre o dever de apreciação de todas as provas coligidas aos autos, estabelecendo ainda que ônus pertence à parte Autora/Recorrida quanto aos fatos constitutivos de seu direito.”
Aponta que os artigos 369 e 371, ambos do CPC restaram violados, uma vez que as provas foram equivocadamente valoradas, ressaltando que, “Com a alteração do local em que fora instalado o equipamento acarretou no superaquecimento do motor, eis que o equipamento passou por uma alteração do layout externo e das cercanias do contêiner do gerador, o que promoveu a consequente recirculação de ar quente. Esta recirculação do ar quente no equipamento, levou o mesmo a uma condição de superaquecimento, e os consequentes danos as juntas dos cabeçotes”.
Assevera que inexiste ato ilícito pratica pela parte Recorrente, salientando que não há nexo causal imputável pelas lesões sofridas pela parte Recorrida, motivo pelo qual não há qualquer dever de indenizar, sendo impossível presumir a culpa.
Subsidiariamente, caso mantida a culpa da Recorrente, postula pelo reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do CC.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Forte ainda no Art. 995, §único c/c Art. 1.029, §5o do NCPC, requer a recorrente que o presente Recurso Especial seja recebido com EFEITO SUSPENSIVO, com remessa à Superior instância.
(...)
De plano, requer-se o recebimento do presente Recurso Especial com efeito devolutivo e suspensivo, bem como seu imediato processamento perante o E. STJ.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 55039478 e 55030497.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que o simples pedido para que o recurso seja recebido no efeito suspensivo não é capaz de atribuir o aludido efeito, havendo a necessidade de comprovar o perigo da demora e a probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi